Tribunal: TJDFT
Processo: 20180310028650RSE
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Art. 19 da Lei das Contravenções Penais: “trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade”. Para obter condenação pela contravenção, a acusação deve demonstrar que seria necessária a licença para porte da arma em questão. Não há previsão na legislação acerca da necessidade de licença de autoridade pública para porte de arma branca. Norma penal em branco, sem o devido complemento. Sua aplicação, até que surja a devida regulamentação, resta paralisada.” (RHC 134830, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 02-12-2016 PUBLIC 05-12-2016).
2. Recurso conhecido e desprovido.